Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A possibilidade de o autor demandar em seu domicílio tem-se o intuito de facilitar o acesso do autor à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, de modo a oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional
2. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.